Tribunal: CARF
Processo: 15563.000544/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000544/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
CELIA LUIZA GOMES FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
TITULARIDADE
DOS
RECURSOS
MOVIMENTADOS. TERCEIROS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. AUTORIDADE JULGADORA. PODER
DE DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Não há que se falar em poder de diligência da autoridade julgadora quando a
produção da prova couber ao próprio autuado.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000544/2009-10
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000544/2009-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 04-30.669 -
4a Turma da DRJ/CGE, fls. 273 a 278.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
O presente processo trata do auto de infração de fls.205 a 208. lavrado pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil Valter Diniz de Souza, por meio do qual foi lançado
o crédito tributário relativo a Imposto de Renda de Pessoa Física, fato gerador
31/12/2005, conforme os valores a seguir:

O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal n°
0710300/00371/08. sendo constatada a infração de omissão de rendimentos em razão da
não comprovação da origem de depósitos bancários, conforme determina o art. 42 da
Lei n° 9.430. de 1996.
No termo de verificação fiscal de fls.202. a autoridade fiscal descreve todos os passos
do procedimento de fiscalização, consignando que o sujeito passivo, embora intimado,
deixou de comprovar a origem dos depósitos bancários.
O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 20/11/2009 (fl.211).
O sujeito passivo apresentou a impugnação de As. 227 a 230 em 17/12/2009, expondo
os argumentos de sua defesa, a seguir enumerados:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000544/2009-10

• Os recursos movimentados em suas contas bancárias pertencem às empresas General
Visas Documentação Para Estrangeiros Ltda. AUD Documentação Para Estrangeiros
Ltda e CAS Óleo Visas Legalizações Para Estrangeiros Ltda.
• Apresenta toda a documentação para comprovar o ingresso das referidas empresas no
Programa Especial de Parcelamento Fiscal, demonstrando de forma cabal a origem dos
recursos movimentados em suas contas.
• Jamais poderia ter sido autuado pelo simples fato da movimentação em sua conta
bancária, pois o fato gerador do Imposto de Renda das pessoas físicas é o ingresso
efetivo de receita, de forma que a simples movimentação financeira não se inclui no
espectro restrito da hipótese de incidência tributária.
• A Administração tem o direito e o dever, em razão do princípio da verdade real, de
carrear para os autos todos os meios de prova necessários, sem estar jungida aos
aspectos suscitados pelos sujeitos.
Ao final, requer a extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n° 9.430. de 1996. no art. 42. estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997. uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação eficaz, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
TITULARIDADE
DOS
RECURSOS
MOVIMENTADOS. TERCEIROS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. AUTORIDADE JULGADORA. PODER
DE DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Não há que se falar em poder de diligência da autoridade julgadora quando a
produção da prova couber ao próprio autuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 286 a 297, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000544/2009-10

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide seria a comprovação da origem dos
depósitos bancários efetuados na conta corrente da contribuinte, a fim de que seja afastada a
presunção legal da omissão de rendimentos mediante os depósitos bancários de origem não
comprovada.
Através de uma visão panorâmica do recurso, percebe-se que a recorrente, sem
trazer novos argumentos ou elementos de prova que pudessem vir a desmerecer a autuação e a
decisão ora recorrida, termina por apresentar praticamente os mesmos argumentos de defesa
proferidos por ocasião de sua impugnação, como o fato de que os valores eram recebidos de
pessoas jurídicas, com as quais mantinha vínculo empregatício e que os mesmos eram
repassados aos reais proprietários, no caso, as referidas pessoas jurídicas, pois utilizavam suas
contas pela impossibilidade de mantê-los em contas de sua propriedade, já que constavam com
uma série de bloqueios e que os valores supostamente devidos, já foram até mesmo objeto de
parcelamento.
Enfim, a contribuinte, no lugar apresentar argumentos plausíveis no sentido de
afastar a autuação, termina por apresentar e repisar elementos que não lhe socorrem no sentido
do cancelamento da autuação fiscal a ela imposta.
No que diz respeito ao lançamento em si, tem-se que, uma vez atendidos aos
requisitos legais do lançamento, no que tange às demais alegações de ilegalidade / ofensas a
princípios constitucionais, o exame das mesmas escapa à competência da autoridade
administrativa julgadora, conforme a súmula CARF no 2 onde reza que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o
contribuinte, após dele ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação do impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades e/ou inconstitucionalidades.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000544/2009-10

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000544/2009-10

II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Quanto à argumentação de que os referidos valores pertenceriam a terceiros, a
contribuinte não apresentou prova nos autos do afirmado, não apresentando sequer, a
comprovação do repasse dos mesmos aos referidos legítimos proprietários. No caso, sobre a
argumentação de que as referidas empresas proprietárias dos valores fizeram adesão ao
parcelamento especial, tem-se que estes argumentos não socorrem a recorrente, seja porque não
foram apresentados nos autos elementos que vinculam estes valores aos depósitos objeto da
autuação, seja porque a contribuinte não apresentou o vínculo destes valores aos depósitos em
questão ou mesmo a respectiva comprovação do repasse dos referidos valores.
No tocante aos ensinamentos doutrinários ou mesmo em relação a decisões
administrativas, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas
pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem
como normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas
as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.350 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000544/2009-10

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital